Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718623-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA DE OLIVEIRA GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Determino a retirada do processo de pauta. Intime-se o Distrito Federal para manifestação acerca da petição de ID 74256442. Abra-se visa à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator